Tribunal: TJPA
Processo: 0013060-75.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013060-75.2011.8.14.0006

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANDREA TOLOSA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do Parágrafo único do art .435 do Código de Processo Civil: “
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art.5º.

2-

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
.

3-

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida demonstrou-se excessiva e diverge dos valores arbitrados por este Tribunal de Justiça.

4-

Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença proferida nos autos da Ação De Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de antecipação de Tutela movida por
ANDREA TOLOSA MODESTO
, que tramitou no juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua.

Na exordial, a autora afirma que nunca celebrou contrato de empréstimo, entretanto, foi surpreendida quando tomou conhecimento junto ao INSS de um empréstimo (contrato nº 218743341) no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) para ser pago em 60 (sessenta) parcelas. Requereu a procedência da ação, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 3522357).

O banco requerido apresentou contestação aos autos (ID 3522359), suscitando que não praticou nenhum ato ilícito, já que, os documentos apresentados aparentavam ser verdadeiros. Afirma que o banco réu agiu no exercício regular de direito e que é incabível a indenização por danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 3522360)

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Isto posto , julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por ANDREA TOLOSA MODESTO, em face de BANCO BMG S.A. para o fim de CONDENAR o réu a pagar a autora o valor de dezessete mil, duzentos e cinquenta reais (R$ 17.250,00)
, corrigidos pelo IGPM-FGV desde a cita
çã
o e acrescido de juros de um por cento ao m
ê
s com 1% a.m capitaliza
çã
o anual desde a data desta senten
ç
a.
”

Inconformado, o
BANCO BMG S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID 3522416), alegando que a requerente contratou o empréstimo consignado (contrato nº 218743341) para ter liberado o valor de R$ 4.900, 00 ( quatro mil e novecentos reais) para ser pago sob a modalidade de descontos em seu benefício em 60 ( sessenta) parcelas fixas no valor de R$ 160,18 ( cento e sessenta reais e dezoito centavos) com início em 07/08/2011 e término em 07/07/2016. Afirma que a apelada teve ciência dos termos da contratação e ratificou sua aceitação as cláusulas contratuais. Sustenta que não existem provas dos danos experimentados pela autora e que é indevida a condenação por danos morais. Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é muito elevado e por isso pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso e caso seja mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ao recurso (ID 3522417).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não foi juntado aos autos, durante a instrução processual documentos que justifiquem os descontos realizados no benefício da reclamante.

O apelante junta com o presente recurso documentos para comprovar suas alegações, entretanto, por não se tratarem de documentos novos, a juntada deveria ser feita durante a instrução processual e não após o encerramento da fase instrutória, conforme dicção do art.435 do Código de Processo Civil , o qual prevê:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (grifei)

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo

ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com. (grifei)

Deste modo, impossível a análise das provas
juntadas quando da interposição do presente recurso, nos termos do artigo supracitado, até porque resta claro a violação do principio da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual deixo de apreciar a mencionada documentação.

Passo a análise do recurso.

A tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado ar
tigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, o banco recorrente afirma que propôs termo de adesão a recorrente para adquirir crédito através de empréstimo consignado para descontos em folha. Sustenta que a recorrida deu ciência aos termos da contratação, todavia, o banco recorrente não juntou, por ocasião da contestação, a comprovação de que efetuou o depósito do valor do crédito na conta da requerida.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente e cientificá-lo acerca da operação contratada, objetivando evitar a ocorrência de fraudes e dar ciência aos clientes das operações praticadas. No caso dos autos, apesar da juntada do contrato (ID 3522359), a demandante afirma não ter recebido o valor referente ao empréstimo contratado e o banco, por sua vez, não juntou durante a instrução processual o comprovante de depósito do valor contratado.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o valor contratado foi efetivamente depositado em conta de titularidade da autora, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira e

considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou nos descontos indevidos de valores não contratados. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, entendo que o valor arbitrado se mostra excessivo e diverge dos valores aplicados em situações semelhantes neste Egrégio Tribunal de Justiça.

A autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que o quantum indenizatório deve ser reduzido, deste modo,

acolho a irresignação do apelante e reduzo o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

por entender que este quantum obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/09/2021